Tribunal: TJSP
Processo: 1032904-23.2017.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de obscuridade e contradição quanto à suspensão determinada pela decisão prolatada nos Recursos Especiais nos 1.786.736-SP e 1.729.555-SP (Tema 862) – Vícios inexistentes - Omissão no tocante à fundamentação para a não aplicação da Súmula 111 do STJ – Ausente o vicio elencado - Decisão que contém argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada –

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de obscuridade e contradição quanto à suspensão determinada pela decisão prolatada nos Recursos Especiais nos 1.786.736-SP e 1.729.555-SP (Tema 862) – Vícios inexistentes - Omissão no tocante à fundamentação para a não aplicação da Súmula 111 do STJ – Ausente o vicio elencado - Decisão que contém argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada – Embargos rejeitados, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1032904-23.2017.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargada
EVANGELISTA MIEKO MORIYAMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032904-23.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 13.912
2
VOTO No: 13.912
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1032904-23.2017.8.26.0564/50000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO 5a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
EMBARGADO: EVANGELINA MIEKO MORIYAMA
Embargos de Declaração Alegação de obscuridade e contradição
quanto à suspensão determinada pela decisão prolatada nos
Recursos Especiais nos 1.786.736-SP e 1.729.555-SP (Tema 862)
Vícios inexistentes - Omissão no tocante à fundamentação para a
não aplicação da Súmula 111 do STJ Ausente o vicio elencado -
Decisão que contém argumentos suficientes para justificar a
conclusão adotada Embargos rejeitados, com observação.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS, com
supedâneo no artigo 1022 do Código de Processo Civil contra o V. Acórdão de fls.
416/428.
O embargante, pretendendo prequestionar a matéria, aduz que o V.
Acórdão embargado se mostra obscuro e contraditório no que tange a condenação imposta
ao INSS com a fixação da DIB do auxílio-acidente em afronta à decisão prolatada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nos 1.786.736-SP e
1.729.555-SP (Tema 862), que determinou a suspensão dos processos judiciais sobre a
matéria em âmbito nacional. Alega, ainda, que decisão embargada se mostra omissa no que
toca à fundamentação para a não aplicação da Súmula 111 do STJ. Afirma que além de
afrontar diretamente o art. 927, IV, carece de fundamentação, a decisão prolatada, uma vez
que não demonstrou que o caso em análise é diferente do que trata a súmula, nem, muito
menos, informou que tenha havido superação do entendimento. Por fim, requer sejam
acolhidos os declaratórios para esclarecer os motivos da fixação da DIB do benefício em
inobservância à suspensão determinada pelo STJ no julgamento do Tema 862, bem como a
aplicação da Súmula 111 do STJ, ou, quanto menos, para indicar com clareza e precisão,
em cumprimento ao disposto no art. 489, § 1o, VI do CPC, a fundamentação legal que
estriba a ordem para a sua não aplicação, conforme determina o art. 927, IV do CPC.
É o relatório.
Desnecessária a intimação da parte embargada para os termos do § 2o
do art. 1023 do CPC.
Da análise dos embargos, tenho que inexiste obscuridade ou
contradição no julgado a medida que V. Acórdão reconheceu o direito da autora à
percepção do auxílio-acidente, na forma legal, definindo o termo inicial do benefício em
questão.
Não há, portanto, nenhum item a ser esclarecido neste tocante.
Vale ressaltar que, ainda que o intuito precípuo do recorrente seja
apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de
declaração, se não forem observadas as hipóteses traçadas no art. 1022 do CPC, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032904-23.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 13.912
3
demandam a presença de obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
Por certo, deve ser ressalvada eventual necessidade de adequação
do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Logo, desnecessária
a suspensão do processo em observância à recente decisão prolatada no Recurso
Especial em referência.
No tocante a omissão quanto à fundamentação para a não aplicação da
Súmula 111 do STJ, o Acórdão foi taxativo que matéria será apreciada quando da fase
execução, depois de liquidado o julgado.
Não há, portanto, nenhuma questão a ser esclarecida.
O que pretende o autor é a rediscussão de matéria já apreciada, de
modo que, para eventual reforma do quanto decidido, o embargante deverá valer-se dos
meios processuais adequados.
O inconformismo do embargante tem lugar em sede própria, que não
se confunde com embargos de declaração.
O que se percebe, contudo, é que a pretensão demonstrada nestes
embargos de declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão,
com isso propiciando a reforma do decisum. Nisto está revelado o caráter infringente do
recurso.
A parte que não concorda com o resultado do julgamento deve buscar
sua reforma pela via recursal adequada, e não como se pretende, tendo em conta que o
efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma
excepcional.
Ademais, oportuno ressaltar que a razão da presente insurgência não
passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento
à luz dos dispositivos constitucionais e legais federais invocados, para possibilitar o
manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Assevere-se que, nesse particular, o julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, os quais dão sustentação
jurídica à sua pretensão, sendo suficiente que analise a matéria posta em julgamento e
explicite as razões pelas quais fundamenta sua decisão.
Em verdade, denota-se que o embargante pretende, tão-somente, o
prequestionamento da matéria à luz dos dispositivos constitucionais e legais federais
invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Frise-se que, ainda que o intuito precípuo do recorrente seja apenas o
de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração,
se não forem observadas as hipóteses traçadas na lei adjetiva, que demandam a presença de
obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
Em face do exposto e por meu voto, é de rigor a rejeição dos
embargos de declaração, com observação.
JOÃO ANTUNES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032904-23.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 13.912
4